Tribunal: STF
Processo: RE 1406811
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO. RUBRICA DIFERENÇA DE VENCIMENTOS. RECEBIMENTO INDEVIDO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. CABIMENTO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO E REMESSA PROVIDAS. 
    1. Apelação e remessa de sentença que julgou procedente a ação para determinar que a demandada se abstenha de realizar descontos no benefício de pensão da autora, relativos à rubrica "VPNI - IRRED.REM.ART.37-XV", bem como para que restitua os valores eventualmente já descontados, com juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 
    2. Não há que falar em decadência, mas tão somente prescrição em relação às prestações pagas há mais de cinco anos da notificação da autora no processo administrativo (25/05/2015), haja vista que inexistiu ato positivo da administração reconhecendo expressamente o direito à rubrica "diferença de vencimentos" após as reestruturações da carreira.
     3. O Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento do Mandado de Segurança n 25.641/DF, em 22/11/2007, relator o Ministro Eros Grau, tem entendido dispensável a reposição ao erário apenas quando configurados concomitantemente estes requisitos: "i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração". A mera existência de boa-fé do beneficiário não justifica o reconhecimento da irrepetibilidade. 
    4. Consoante se infere dos autos, a rubrica diferença de vencimentos ( VPNI - IRRED.REM.ART.37-XV ) , implantada por força da Lei 11.355/2006 após a opção d a autora pela Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, deveria ter sido gradativamente absorvida pelos aumentos posteriormente concedidos aos integrantes da citada carreira, nos termos do art. 147, § 1º, da mesma lei, até a sua completa absorção , em julho/2011, quando da implementação do s reajustes previstos na Lei 12.269/2009, o que não foi feito, em razão de erro operacional da administração no processamento da folha de pagamento , conforme Nota Técnica nº 93/2013 da FUNASA. 
    5 . Destarte, ainda que a autora não tenha contribuído para a fruição da vantagem indevida, a figura-se cabível a restituição ao erário, com esteio no princípio que veda o (e-STJ Fl.249) Documento recebido eletronicamente da origem enriquecimento sem causa e do interesse público, visto que o pagamento a maior não decorreu de errônea ou inadequada interpretação legal por parte da Administração, mas de mero erro material/operacional. 
    6. Apelação e remessa oficial providas.
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 7º, VI, c/c o art. 39, § 3º, e o art. 37, XV, da CF/88.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 12 de dezembro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.